Tribunal: TJSP
Processo: 1056718-25.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência contratual cumulada com indenizatória. Sentença de procedência. Apelo da parte ré.
1. Inexistência de contratação. A documentação apresentada pelo banco não comprova a contratação de empréstimo pessoal consignado que gerou descontos no benefício previdenciário da autora. Prova pericial grafotécnica que comprovou a falsificação da assinatura da autora

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência contratual cumulada com indenizatória. Sentença de procedência. Apelo da parte ré.
1. Inexistência de contratação. A documentação apresentada pelo banco não comprova a contratação de empréstimo pessoal consignado que gerou descontos no benefício previdenciário da autora. Prova pericial grafotécnica que comprovou a falsificação da assinatura da autora no contrato.
2. Indébito. Restituição de forma simples. Ausência de demonstração de má-fé pelo banco, que apresentou o contrato, embora falsificado. Modulação de eficácia adotada no julgamento do EAREsp 676.608 somente para contratações a partir de 31/03/2021.
3. Dano moral não configurado. Embora comprovada a não contratação, houve, na hipótese, mero dissabor, pois a parte autora não demonstrou que a situação gerou abalo de seu estado anímico, tal como em casos de cobrança vexatória ou inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes.
4. Devolução ao banco do valor mutuado, mediante compensação com o valor da indenização, para que a autora não suporte enriquecimento indevido.
5. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.